Tribunal: TJDFT
Processo: 0723578-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.

1. O acordo extrajudicial anterior à citação faz cessar a mora, ensejando a extinção do processo pela perda do interesse processual, não sendo possível a homologação da avença, tampouco o sobrestamento do feito.

2. Negou-se provimento ao apelo.